Tribunal: TJBA
Processo: 8058166-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058166-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TV ARATU S A Advogado(s): GIL RUY LEMOS COUTO AGRAVADO: ANA PAULA URBANO TEIXEIRA e outros Advogado(s):LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEMONSTRA, COM EFEITO, QUE A AGRAVANTE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MULTA REDUZIDA PARA O VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A exigência de intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer prevista na Súmula 410 do STJ não se aplica quando a parte devedora tem ciência inequívoca da obrigação imposta, como no presente caso, em que o devedor realizou cumprimento parcial da liminar. O princípio da preclusão temporal impede que alegações quanto à ausência de intimação sejam levantadas após o trânsito em julgado da decisão, em conformidade com o artigo 223 do Código de Processo Civil. A tese de inexigibilidade da multa cominatória e de enriquecimento ilícito não se sustenta, uma vez que a multa aplicada possui caráter coercitivo, sendo proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer. O valor das astreintes, contudo, pode ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preceituado no artigo 537, § 1º, I, do CPC. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058166-68.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante TV ARATU S A e como apelada ANA PAULA URBANO TEIXEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .